Tribunal: TJBA
Processo: 0000779-78.2008.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000779-78.2008.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: MARIA DO CARMO FIGUEIREDO SANTOS Advogado(s):CARLOS FREDERICO PINTO FRAGA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PRODUÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, declarou a inexistência de débito oriundo de suposta irregularidade no medidor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária alega a legalidade do procedimento de inspeção e a ausência de danos morais indenizáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) a validade da cobrança de recuperação de consumo baseada em TOI lavrado sem a notificação prévia do consumidor para acompanhamento; (ii) a configuração de danos morais decorrentes da imputação de fraude e cobrança indevida, bem como a razoabilidade do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre concessionária de energia e usuário é de consumo, incidindo a responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC). A lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) de forma unilateral, sem a notificação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção técnica, viola o contraditório, a ampla defesa e o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. A inobservância do procedimento administrativo regulamentar retira a presunção de legitimidade da cobrança, tornando o débito inexigível, mormente diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da ausência de perícia técnica imparcial. A imputação indevida de fraude ("desvio de energia") e a cobrança abusiva sob ameaça de suspensão de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, independentemente da efetivação do corte ou da negativação. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É nula a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a devida notificação prévia do consumidor para acompanhamento da inspeção. 2. A acusação infundada de fraude no medidor e a cobrança indevida geram dano moral in re ipsa. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8036948-83.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8135628-06.2020.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000779-78.2008.8.05.0124, da Comarca de Itaparica, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA) e como Apelada MARIA DO CARMO FIGUEIREDO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07